Tribunal: TJDFT
Processo: 0716416-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0716416-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GABRIEL SOBRINHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator